Tribunal: STF
Processo: ARE 1495531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DOS CARGOS DE "PROFESSORA", NA REDE MUNICIPAL, E DE "TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR" NO PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO CARGO DE PROFESSORA. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO NO ÂMBITO MUNICIPAL QUE APUROU A VIOLAÇÃO AO ART. 37, XVI, DA CRFB/88 E APLICOU PENA DE DEMISSÃO. PLEITO DEFENDENDO A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. TESE INSUBISTENTE. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE "TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR" NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA APENAS DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA O SEU EXERCÍCIO. ATIVIDADES QUE NÃO DEMANDAM CONHECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL QUER SEJA DE GRAU SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "- ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO NÃO TÉCNICO - IMPOSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A Constituição Federal de 1988 veda a acumulação de cargos públicos, com algumas exceções, entre as quais a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico, se houver compatibilidade de horários. "É considerado cargo técnico ou científico, para os fins previstos no art. 37, inciso XVI, alínea 'b', da Constituição Federal, aquele que requeira a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos obtidos em nível superior de ensino, ou para o qual se exija conhecimento técnico ou habilitação legal específica, sendo excluídos dessa definição os cargos e empregos cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade." (Tribunal de Contas da União - TCU, Primeira Câmara, Acórdão n. 1136/2008, Processo n. 000.708/2008-2, Rel. Min. Guilherme Palmeira, DOU de 18.04.2008).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente